Tribunal: TJMT
Processo: 1020970-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020970-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Livramento Condicional]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[BRUNO DE LIMA - CPF: 078.562.159-84 (AGRAVANTE), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE POR EVASÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. VALORAÇÃO DO HISTÓRICO PRISIONAL GLOBAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de livramento condicional sob o fundamento da ausência do requisito subjetivo, em razão da prática de falta grave, consubstanciada na evasão do estabelecimento prisional em 30/08/2020, com recaptura apenas em 12/12/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a falta grave
,
consistente em evasão do estabelecimento prisional, cometida durante o cumprimento da pena e homologada judicialmente, compromete o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, à luz do entendimento firmado no Tema 1.161 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 83, III, do Código Penal exige, para concessão do livramento condicional, o bom comportamento do apenado durante a execução da pena, o que inclui a ausência de falta grave e o comprometimento com a disciplina carcerária.

A jurisprudência consolidada
por
meio
d
o Tema 1.161 do STJ estabelece que a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas os últimos 12 meses de cumprimento da pena.

A falta grave cometida pelo agravante – evasão do estabelecimento prisional – foi formalmente reconhecida e homologada pelo juízo competente.

A justificativa apresentada pelo agravante, de que a evasão
ocorreu por
temor à integridade física, não descaracteriza a gravidade da conduta, tampouco elimina a valoração negativa de seu comportamento prisional, diante do longo período de evasão.

A decisão agravada respeita os princípios constitucionais da individualização da pena e da legalidade, ao considerar as particularidades do caso concreto e fundamentar a negativa
de concessão
do benefício com base em elementos objetivos e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática de falta grave
, consistente na
evasão do estabelecimento prisional
,
durante o cumprimento da pena
,
compromete o requisito subjetivo do livramento condicional, ainda que
trans
corrido prazo superior a 12 meses desde o fato.

A valoração do requisito subjetivo
previsto n
o art. 83, III, do Código Penal deve considerar o histórico prisional global do apenado, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.161.

A justificativa apresentada pelo agravante, de que a evasão ocorreu por temor à integridade física, não descaracteriza a gravidade da conduta, tampouco elimina a valoração negativa de seu comportamento prisional, diante do longo período de
evasão
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, "a" e "b"; CF/1988, art. 5o, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.161; TJMT, N.U 1025775-17.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Bruno de Lima
contra decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que indeferiu seu pedido de livramento condicional.

O agravante cumpre pena total de 15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de crimes de roubo, furto qualificado e organização criminosa. Conforme relatório da situação processual executória, o requisito objetivo para o livramento condicional foi alcançado em 23/12/2022.

Em 30 de maio de 2025, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de livramento condicional sob o fundamento de que o agravante não preenchia o requisito subjetivo necessário, em razão de falta grave cometida durante o cumprimento da pena, consistente em evasão do estabelecimento prisional em 30/08/2020, tendo sido recapturado apenas em 12/12/2022.

Em suas razões recursais (mov. 296.1), o agravante sustenta que a falta grave cometida há quase 5 anos não pode, por si só, obstar indefinidamente o direito ao livramento condicional. Argumenta que, desde então, manteve conduta regular, com remições por trabalho e estudo, e que a evasão ocorreu por fundado temor pela própria integridade física, conforme declarado em audiência de justificação realizada em 08/07/2024. Alega, ainda, que o Tema 1.161 do STJ exige uma análise ampla do histórico prisional, não se limitando a faltas pontuais, e que houve cerceamento de defesa pela não expedição da certidão de conduta solicitada pela defesa na movimentação 240.1.

Em contrarrazões (mov. 302.1), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que, além do
requisito
objetivo, a análise para concessão do livramento condicional deve contemplar também o
requisito
subjetivo, sendo inquestionável a ausência deste, tendo em vista o reconhecimento de falta grave durante o cumprimento da pena. Argumenta, ainda, que, conforme o Tema 1.161 do STJ, a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses.

O juízo
a quo
manteve a decisão agravada (mov. 306.1).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer subscrito pela eminente Procuradora de Justiça
Jorge da Costa Lana
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, argumentando que a decisão agravada está em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.161, que estabelece que a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses, e que a falta grave cometida pelo agravante compromete o requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente agravo é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à análise.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Bruno de Lima
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu seu pedido de livramento condicional.

A controvérsia cinge-se em averiguar se o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão do livramento condicional, especialmente o requisito subjetivo, considerando a falta grave cometida durante o cumprimento da pena
, consistente na evasão do estabelecimento prisional, devidamente homologada judicialmente
.

Após detida análise dos autos, concluo pelo desprovimento do recurso
, consoante passo a demonstrar
.

O art. 83 do Código Penal estabelece os requisitos para a concessão do livramento condicional, dentre os quais se destaca o inciso III, que exige
seja comprovado
:

a) bom comportamento durante a execução da
pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze)
meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.

Da leitura do dispositivo, depreende-se claramente que o bom comportamento durante a execução da pena é requisito essencial para a concessão do benefício.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.161, fixou a seguinte tese:
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional,
não se limitando ao período de 12 meses
referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

No caso em análise, o Juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão,
destacando
que o agravante cometeu falta grave durante o cumprimento da pena,
consubstanciada na evasão do estabelecimento prisional
,

em 30/08/2020, tendo sido recapturado apenas em 12/12/2022, ou seja, permaneceu
foragido
por mais de dois anos.

Conforme registrado, a falta grave cometida pelo agravante é fato incontroverso
, devidamente registrada no relatório da situação processual executória (movimento 269.1). De acordo com este documento, a falta grave consistiu em evasão do estabelecimento prisional ocorrida
em 30/08/2020,
e foi
homologada pelo juízo da execução
,
em 07/07/2021.

O relatório da situação processual executória, constante dos autos
do processo de Execução Penal no 0008270-61.2019.8.10.0141,
registra os seguintes eventos relacionados à falta grave:

HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE - Data da Decisão: 07/07/2021 - Data de Referência: 30/08/2020
;

FIXAÇÃO/ALTERAÇÃO DE REGIME" (Regressão de regime) - Data da Decisão: 22/07/2024 - Data de Referência: 12/12/2022 - Complemento: "Fechado - Regressão
;

DIAS PERDIDOS NA REMIÇÃO" - Data da Decisão: 22/07/2024 - Data de Referência: 12/12/2022 - Complemento: "34"
;

ALTERAÇÃO DE DATA-BASE DE PROGRESSÃO DE REGIME/LIVRAMENTO CONDICIONAL" - Data da Decisão: 22/07/2024 - Data de Referência: 12/12/2022 - Complemento: "Progressão de Regime"
.

Estes registros demonstram que a falta grave foi formalmente reconhecida pelo juízo da execução, com consequências processuais claras: regressão de regime (de semiaberto para fechado), perda de 34 dias remidos e alteração da data-base para progressão de regime. Tais informações são essenciais para a análise do requisito subjetivo necessário para a concessão do livramento condicional.

Embora o agravante alegue que a evasão ocorreu em razão de fundado temor pela própria integridade física, tal justificativa não é apta a afastar a gravidade da conduta praticada
, em especial, porquanto cabe ao poder público adotar medidas para garantir a integridade física do preso, quando assim provocada
.

Ressalte-se que o argumento
supramencionado
foi devidamente considerado

pelo juízo de origem na audiência de justificação realizada em 08/07/2024
; contudo, diante do extenso período de evasão — superior a dois anos —,
tal alegação
não se revelou
suficiente para neutralizar os efeitos da falta grave, evidenciando, ao contrário, o descompromisso do reeducando com o regular cumprimento da pena e com as normas que regem o sistema prisional. Ademais, a permanência em situação de fuga por mais de dois anos revela que não se tratou de episódio pontual ou motivado por emergência, mas sim de uma decisão consciente e deliberada de se esquivar da execução da reprimenda imposta.

Quanto à alegação de que a falta grave ocorreu há quase 5 anos e que, desde então, o agravante manteve conduta regular, com remições por trabalho e estudo, é importante ressaltar que, conforme o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.161, a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses sem falta grave.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO – RECURSO DA DEFESA – TESE DE QUE A PRÁTICAS DE FALTAS GRAVES COMETIDAS HÁ MAIS DE 12 (DOZE) MESES NÃO PODEM SER INVOCADAS PARA FINS DE IMPEDIR O LIVRAMENTO CONDICIONAL – INVIABILIDADE – NÃO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES – PRESSUPOSTO OBJETIVO QUE NÃO LIMITA A VALORAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO – TEMA N.o 1161 DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ – ANÁLISE SOBRE A INTEGRALIDADE DA PENA – TEMA N.o 1161 DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ – REQUISITO SUBJETIVO NÃO ADIMPLIDO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A concessão do livramento condicional pressupõe o atendimento aos requisitos subjetivo e objetivo, previstos no artigo 83 do Código Penal. O Tema n.o 1161 do Superior Tribunal de Justiça, "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional -
bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.
"

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. (N.U 1025775-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024).

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela não expedição da certidão de conduta solicitada pela defesa, verifica-se que tal argumento não prospera, uma vez que a falta grave cometida pelo agravante é fato incontroverso nos autos, devidamente registrada no relatório da situação processual executória, não havendo necessidade de outras provas para a análise do requisito subjetivo.

Ademais, o fato de o agravante ter obtido remições por trabalho e estudo após a falta grave não é suficiente, por si só, para afastar a avaliação negativa de seu comportamento durante a execução da pena, especialmente considerando a natureza e a gravidade da falta cometida.

Ressalte-se que o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF) exige que a execução penal seja adaptada às condições pessoais do sentenciado, o que foi observado pelo Juízo
a quo
ao analisar o caso concreto e concluir pela ausência do requisito subjetivo necessário para a concessão do livramento condicional.

Portanto, não há que se falar em violação aos princípios da individualização da pena e da ressocialização, uma vez que a decisão agravada está devidamente fundamentada nas circunstâncias específicas do caso e encontra amparo na legislação e na jurisprudência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025